Tribunal: TJMT
Processo: 1029193-26.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029193-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (AGRAVADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), REGOLIN COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 10.518.007/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1029193-26.2024.8.11.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA INEXISTENTE - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE FORMULADA NA ORIGEM – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, DO CPC/2015) – TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Ausente a alegada nulidade da decisão monocrática que não conhece do agravo de instrumento, porquanto inadmissível (art.
932, III, CPC).

Não se verifica o cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015 do CPC, quando a parte recorrente questiona a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva em uma ação de reparação de danos.

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não demonstrada no caso.

A decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, ora agravante, portanto não há que se falar em urgência, uma vez que a questão demanda dilação probatória e poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO INTERNO n.º 1029193-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

AGRAVADO: GETULIO GONÇALVES VIANA.

Processo na Origem n.º 1006637-50.2023.8.11.0037

Comarca de
Primavera do Leste
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra decisão proferida no Agravo de Instrumento de mesmo número.

AÇÃO
: Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Lucro Cessante Decorrente de Acidente de Trânsito (Proc. n.º 1006637-50.2023.8.11.0037) proposta por
GETULIO GONÇALVES VIANA
. contra
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

DECISÃO AGRAVADA

(ID.
ID 247741682): não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível.

AGRAVO INTERNO
(
ID 251981164):
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
sustenta que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento é nula porque não se amolda aos casos de julgamento monocrático autorizado no art. 932, IV, CPC. Defende o acolhimento da ilegitimidade passiva da seguradora, porque o sinistro teria ocorrido fora do período de vigência da apólice, posto que a empresa REGOLIN COMERCIO DE GAS LTDA foi segurada da apólice entre 23/01/2023 a 30/05/2023 e o acidente de trânsito ocorreu em 07/09/2022, ou seja, anteriormente à vigência do contrato. Insiste na aplicação da taxatividade mitigada ao caso, porque postergar a análise da matéria para o julgamento do apelo implicaria em forçá-la a praticar atos processuais sem necessidade, provocando prejuízos irreversíveis, em processo que, caso acolhida a ilegitimidade, seria extinto, sem resolução do mérito (art. 485, VI do CPC). Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão monocrática recorrida para conhecer do Agravo de Instrumento e reformar a decisão agravada e determinar que a ação principal seja extinta, sem resolução do mérito, com relação à seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

CONTRAMINUTA
(ID 256456187): pelo desprovimento.

É o relatório.

6

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1029193-26.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra decisão que
não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível.

A agravante interpôs agravo de instrumento buscando a reforma da decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória porque, na data da ocorrência do sinistro, a apólice contratual que existia entre as partes, não estava vigente.

Em decisão proferida em ID 247741682, não se conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível.

A seguradora, ora agravante, interpôs o Agravo Interno de ID 251981164, no qual busca a reforma dessa decisão.

A primeira questão suscitada pela seguradora é a nulidade da decisão ora agravada, ao argumento de que não poderia ter sido proferida monocraticamente, porque não se enquadra dentre as hipóteses previstas no
art. 932, IV, CPC.

Observa-se que a decisão agravada não se utilizou das hipóteses contidas no inciso IV para fundamento, mas sim a previsão contida no art. 932, III, ou seja, em razão da inadmissibilidade da via recursal escolhida, uma vez que a matéria não se acha compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC.

Também não se enquadra a presente hipótese dentre aquelas que desafiam a aplicação da taxatividade mitigada, diante da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, ou seja, não apresenta a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a parte ora agravada ajuizara ação, questionando critérios de cobrança pelo fornecimento de água em seu imóvel. Após contestação, foi proferida decisão interlocutória, rejeitando "a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a matéria nela suscitada diz respeito ao mérito da causa e depende da produção de provas, aplicando-se, ainda, no caso em exame, a Teoria da Asserção". Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC". III.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "
não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva
, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015
" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019. IV. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada
, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Entretanto, no caso,
a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não
ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
", capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT
. V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1063181 RJ 2017/0045257-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
E INÉPCIA DA INICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO
. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1957987 MG 2021/0247503-5, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

Observa-se que a presente situação difere totalmente da previsão existente art. 1.015, inciso VII, CPC/15, que admite o agravo de instrumento contra decisão que acolhe preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, e exclui litisconsorte da lide processual.

No caso, é o próprio requerido quem pretende ser considerado parte ilegítima e, consequentemente, ser excluído da lide, logo situação diversa da hipótese de cabimento de agravo de instrumento na exclusão de litisconsorte, porquanto na rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, a responsabilidade do réu pelos fatos a ele imputados na petição inicial poderá ser revista após a devida instrução processual.

Ressalta-se, por oportuno, que o autor, ora agravado, defende a legitimidade da seguradora para o polo passivo, porque o documento apresentado pela seguradora nos IDs.: 155256953 e 155255532 – origem como sendo a apólice com vigência a partir de 30/05/2023, constituiria apenas um aditivo – ENDOSSO À APÓLICE n.º 0644-00165097-0000-000000, essa sim juntada pelo autor no ID.: 134448733 – origem, cuja vigência teria iniciado em
30/05/2022
, portanto antes da ocorrência do sinistro.

Desse modo, a questão da legitimidade ou não da seguradora para figurar no polo passivo depende de dilação probatória, também incompatível com a estreita via do agravo de instrumento.

Por esse motivo, há que ser mantida a decisão agravada que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual.

Com essas considerações, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto inadmissível na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024